Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700642-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que lhe aplicou a multa por ato atentatório à dignidade de justiça por opor-se maliciosamente à execução e dificultar a realização da penhora (art. 774, incisos II e III e parágrafo único, CPC). Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações do juízo processante. À parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito